Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL NÃO CONHECIDO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CHOAEM. DECRETO DISTRITAL N. 47.245/2025 E EDITAIS N. 14 E 15/2025. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
2. O agravo de instrumento n. 0737153-83.2025.8.07.0000 – interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – foi conhecido e desprovido (Acórdão n. 2070282).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se há ilegalidade na exigência da graduação de Subtenente como condição para inclusão no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM/2025) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), conforme previsto no Decreto Distrital n. 47.245/2025 e nos Editais n. 14 e 15/2025, e (ii) se o apelante, participante do CHOAEM/2022, tem direito ao ingresso no curso de 2025 ou à reserva de vaga em turma suplementar, com garantia de ressarcimento de preterição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
5. A classificação do apelante no certame para ingresso no CHOAEM (regido pelo Edital n. 66/2022) supera o número de vagas previsto no edital, motivo pelo qual não existe direito subjetivo à participação no curso, conforme as teses jurídicas firmadas no Tema de Repercussão Geral n. 784/STF.
6. Os novos procedimentos de convocação e seleção interna para o CHOAEM, publicados nos Editais n. 14 e 15/2025, foram instaurados após o encerramento do certame anterior e se basearam na Lei n. 12.086/2009, na Instrução Normativa DEC n. 91/2025 e no Decreto Distrital n. 47.245/2025, que alterou os requisitos para ingresso no curso. Tal situação justifica o não aproveitamento dos candidatos remanescentes da seleção regida pelo Edital n. 66/2022. Não ocorreu preterição arbitrária ou imotivada.
7. O Decreto Distrital n. 47.245/2025, ao dispor sobre critérios para o CHOAEM e tratá-lo como curso sequencial de carreira, está em conformidade com o poder regulamentar previsto no art. 32, § 1o, da Lei n. 12.086/2009 e com os graus hierárquicos da corporação previstos na legislação de regência. O recorrente, por não se enquadrar na graduação de Subtenente, não está apto a participar do curso em andamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.